Tribunal: TJDFT
Processo: 0718202-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. PENHORA DE SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE.

1. A impenhorabilidade de vencimentos, subsídios e soldos é excepcionada quando o crédito exequendo for de natureza alimentar, como os honorários advocatícios. Precedentes.

2. A execução, que tem por objetivo último a satisfação do crédito, processa-se no interesse do credor. No entanto, deve se realizar, sempre que possível, da forma menos onerosa para o devedor. Diante disso, em face das peculiaridades do caso, verifica-se que o percentual indicado pela agravante (30%) é exagerado e passível de comprometer a subsistência dos agravados, sendo cabível a penhora em percentual inferior ao postulado (10%).
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.